Tribunal: TJES
Processo: 5002471-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002471-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSIAS PEREIRA FERNANDES
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002471-70.2021.8.08.0000

AGVTE
:

JOSIAS PEREIRA FERNANDES

AGVD
O:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA AFASTAR O BENEPLÁCITO.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA AUSENTE. PECHA DE FUNDAMENTAÇÃO E VIOLAÇÃO PROCEDIMENTAL. DECISÃO NULA. APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS. ISENÇÃO DEFERIDA.
RECURSO PROVIDO.

1.
Admite-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça apenas quando explicitadas as fundadas razões e elementos
que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício.
Precedentes do STJ.

2.
Na ausência de elementos, a
ntes de indeferir a gratuidade da justiça,
deverá o magistrado
determina
r
a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a
sua
concessão.
Inteligência do art.99, §2º do Código de Processo Civil.

3.
Hipótese dos autos em que
a decisão
denegatória da
gratuidade da justiça,
além de não observar a dinâmica do art.99, §2º do CPC,

foi proferida
de forma genérica, sem explicitar, com fundadas razões, os motivos pelos quais o Agravante não se encontraria em estado de hipossuficiência econômica como declarado
com a petição inicial.

4.
A
Corte Especial d
o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp 1215368/ES,
consignou que é possível a aplicação da teoria da causa madura em julgamento de agravo de instrumento, sendo
permitida
invocá-la na espécie,
porqu
anto
cinge-se a

análise dos
requisitos para concessão ou não da gratuidade da justiça
ao Agravante, bem como preservado contraditório.

5. Renda do agravante restrita a benefício previdenciário de menos de um salário-mínimo que são consumidas por despesas ordinárias de mais de R$ 600,00 (seiscentos reais) e por diversos empréstimos consignados, autorizando, portanto, a isenção das custas prévias.

6. Recurso provido. Decisão anulada. Gratuidade da justiça deferida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002471-70.2021.8.08.0000

AGVTE
:

JOSIAS PEREIRA FERNANDES

AGVD
O:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

JOSIAS PEREIRA FERNANDES
,
eis que irresignad
o
com a
decisão
proferida pelo juízo da
1
ª
Vara
Cível
de Colatina
, que
nos autos d
a ação de
claratória de nulidade contratual c/c obrigação de fazer e indenização por danos extrapatrimoniais
(
processo nº
00
00189-05.2021.8.08.0014
) ajuizada em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S/A
,
determinou o parcelamento das custas processuais
.

Extrai-se dos autos que o agravante ajuizou a demanda pleiteando a concessão integral dos beneplácitos da gratuidade da justiça.

Num primeiro contato, o togado primevo,
de plano,
proferiu decisão determinando o parcelamento das custas processuais prévias em seis (06) parcelas.

Para tanto, fundamentou que as justificativas apresentadas pelo Agravante na petição inicial não se prestavam a
convencê-lo sobre
a
alega
da
hipossuficiência. Ademais,
considerou que
as custas processuais somariam em torno de R$340,00

(trezentos e quarenta reais)
autorizariam o seu parcelamento.

Sobreveio, então, o presente recurso, onde nas
suas razões, em apertada síntese,
a
ssever
ou

o agravante
que a decisão recorrida carece de fundamentação, bem como não lhe foi oportunizada a juntada de novos documentos para comprovação de sua hipossuficiência,

o que violou, destarte, o procedimento previsto no art.99,§2º do Código de Processo Civil.

A
duz
iu

ainda
que faz jus a isenção legal em sua plenitude, porquanto é pessoa humilde que aufere pequena renda decorrente de benefício previdenciário, suficiente apenas para manter sua subsistência
mensal
.

Feitas essas considerações, impõe-se a anulação da decisão objurgada.

Isso porque,
o togado primevo indeferiu a gratuidade da justiça
sem declinar na decisão recorrida os elementos constantes
nos autos que evidenci
avam
a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
bem como
sem oportunizar a Agravante
à comprovação d
o preenchimento dos
requisitos necessários
para sua concessão, conforme estabelecido pelo art.99, §2º do Código de Processo Civil.

C
omo exposto alhures, o magistrado apenas
externou que
as justificativas apresentadas na petição inicial não se prestavam a
convencê-lo
acerca hipossuficiência
do
agravante, deixando de ponderar acerca dos rendimentos e despesas por ele apresentadas.

A
propósito, a jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL NÃO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA RECOLHER EM DOBRO O PREPARO OU COMPROVAR O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...].
2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
[...].
(AgInt no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [
...].
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes
. [...].(AgInt no AREsp n. 2.149.198/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. No caso concreto, a Corte de origem manteve a decisão de primeira instância, no sentido de indeferir a gratuidade de justiça, com amparo apenas na falta de comprovação da hipossuficiência da pessoa natural, situação que contraria a presunção legal prevista no art. 99, § 3º, do CPC.
[...].
(AgInt no AREsp n. 2.108.561/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DA CONCESSÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO DE PRESSUPOSTOS. ART. 99, § 2º DO CPC/2015. [...].
2. É nula a decisão que antes de indeferir a gratuidade da justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça.
3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.954.020/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA QUE COMPROVE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. [...].
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que não pode o magistrado indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça sem antes determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1849441/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020)

No mesmo sentido:
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.017.614/MG
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022;
AgInt no REsp n. 1.983.818/DF
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022;
AgInt no AREsp 1664068/SP,
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 18/11/2021.

Este Tribunal perfila da mesma exegese:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIMENTO HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA APRESENTAÇÃO TARDIA DE DOCUMENTAÇÃO PRECLUSÃO DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
1. O § 2º do art. 99 do CPC autoriza ao juiz indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita quando há nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes, contudo, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
[...].
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap - Reex, 024160004206, Relator
:
CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ARTIGO 99, § 2o, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAR OS PRESSUPOSTOS ANTES DO INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA QUE CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. A teor do disposto no artigo 99, § 2o, do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
. [...],.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048160073341, Relator
:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 14/07/2020, Data da Publicação no Diário: 05/02/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA POSTULADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, §2º DO CPC. NULIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I-
O art. 99, §2º do CPC dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199003006, Relator
:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020)

Assim
,

a decisão recorrida indeferiu a gratuidade da justiça de forma genérica sem explicitar, com fundadas razões, os motivos pelos quais o Agravante não se encontraria em estado de hipossuficiência econômica, como declarado
com a petição inicial,
motivo pelo qual, é de ser declarada a sua nulidade.

Anulada a
decisão recorrida, entendo que o caso em apreço permite a aplicação da teoria da causa madura, pelo que, por consequência, torna-se possível a análise d
os
requisitos para concessão ou não da gratuidade da justiça ao agravante, notadamente porque preservado o contraditório com a apresentação de contrarrazões pela instituição financeira agravada
.

E isto porque,
a Corte Especial d
o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp 1215368/ES,
consignou que é possível a aplicação da teoria da causa madura em julgamento de agravo de instrumento.

Por oportuno, colhem-se as palavras do Ministro HERMAN BENJAMIN:

[...] parece-me razoável entender que quem pode o mais, pode o menos. Se a teoria da causa madura pode ser aplicada em casos de Agravos de decisões interlocutórias que nem sequer tangenciaram o mérito, resultando no julgamento final da pretensão da parte, é possível supor que não há impedimento à aplicação da teoria para a solução de uma questão efetivamente interlocutória, desde que não configure efetivo prejuízo à parte. O que se propõe aqui é um minus - específico ao caso concreto - em relação à potencialidade da teoria.

Na doutrina, leciona
Daniel Amorim Assumpção Neves:

Conforme se nota da expressa previsão do art. 1.013, § 3º, I, do Novo CPC, a norma diz respeito à apelação, sabidamente uma das espécies recursais. Ocorre, entretanto, que parcela considerável da doutrina entende ser a regra pertencente à teoria geral dos recursos. Dessa forma, defende-se a aplicação da regra em todo e qualquer recurso, em especial no agravo de instrumento, recurso ordinário constitucional e recurso inominado nos Juizados Especiais, sem, entretanto, desprezar a priori outras espécies recursais, tais como o recurso especial e o recurso extraordinário, por mais particular que seja o caso concreto.
(Neves, Daniel Amorim Assumpção Manual de direito processual civil - Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves - 8. ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

Passo, então, a análise dos requisitos para concessão
da gratuidade da justiça.

A
o compulsar os documentos anexados
neste recurso e no processo de referência
,
verifica-se que agravante percebe mensalmente Pensão por Morte Previdenciária, no montante de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) –
Id nº 1262003
, com despesas
acumuladas de energia elétrica, água e telefone de aproximadamente
R$ 600,00 (
seiscentos reais
)
.

Embora
o parcelamento de cutas no valor de R$ 340,00 (trezentos e quarenta) reais
possa não parecer uma quantia relevante, para uma pessoa
que percebe benefício
previdenciário de
aproximadamente um (01) salário-mínimo
qualquer
diminuição

em sua já parca renda
é capaz
comprometer o seu sustento e o de sua família
.

N
ão bastasse, do benefício da previdência social
percebido pelo Agravante
recaem descontos de diversos empréstimos consignados,
o que reduz
significativamente a
sua
renda mensal.

Ora, o
conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do
98 do CPC/2015
, não deve ser confundido com a situação de indigência,
mas sim com a impossibilidade da parte arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento, ou seja, uma ponderação entre princípio da dignidade do ser humano e do acesso à justiça.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.
2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência
. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 257029 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2012/0242654-4 Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 05/02/2013 Data da Publicação/Fonte DJe 15/02/2013)

Não bastasse, trago lição doutrinária:

2. Insuficiência de recursos (art. 98, caput). Faz jus ao benefício da gratuidade aquela pessoa com “insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios” (art. 98). Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. (...). A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar recursos e custear o processo.
(
Breves comentários do código de processo civil [livro eletrônico] / Teresa Arruda Alvim Wambier...[et. alli], coordenadores – 1 ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015
)
.

Assim, comprovada pelo agravante a
impossibilidade,
ao menos
momentânea, de pagamento das despesas processuais,
deve-
lhe
ser deferida a
isenção perquirida
.

P
or todo o exposto,
dou provimento ao recurso
, para anular a decisão recorrida, contudo, considerando que madura a pretensão requerida, defiro ao agravante a gratuidade da justiça.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.